Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713341-62.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DA COSTA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV D E S P A C H O Do exame dos autos verifica-se que a presente ação é idêntica a outra já em curso (AP 0712598-52.2023.8.07.0006), ajuizada em 19/9/2023, a qual possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido desta. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre possível litispendência, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador